Tribunal: TJMT
Processo: 1014087-29.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-06
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento no 1010179-61.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Adilson Polegato de Freitas
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão do Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer contra si movida por Adilson Polegato de Freitas, deferiu pedido de tutela de urgência e determinou o fornecimento, no prazo de 05 dias, do tratamento Lu-177-PSMA por 4 ciclos a cada 3 semanas, até que haja a regressão da doença, conforme receituário médico.
Alega que para ter acesso a tratamento oncológico fornecido pelo SUS, o paciente deve estar vinculado a estabelecimento de saúde habilitado na área de Alta Complexidade em Oncologia e acompanhado pela equipe médica, que prescreverá o tratamento conforme protocolos clínicos padronizados, mas o Agravado está em tratamento no Hospital Albert Einstein.
Afirma que o NAT-JUS, criado pela Resolução 238/2016, do Conselho Nacional de Justiça, é um núcleo de apoio formado por profissionais da área de saúde com o objetivo de fornecer apoio técnico aos magistrados nas demandas que envolvam questões relativas à saúde, mas neste caso não foi utilizado.
Sustenta que o SUS atende, em sua maioria, pessoas que não têm condições de manter um plano de saúde, o que não é o caso do Agravado, que é Desembargador aposentado, pode ter acesso a grandes hospitais de referência e arcar com o tratamento novo e de alto custo que lhe foi prescrito.
Sustenta que não há laudo médico fundamentado na ineficácia dos tratamentos existentes e que é necessária a responsabilização solidária dos entes federados quando se trata de prestação de serviço público de saúde.
Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado no relatório, pretende o Agravante a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a decisão que determinou o fornecimento de medicamentos para tratamento do câncer de que padece o Agravado.
A irresignação do município Agravante, em síntese, é no sentido de que o tratamento não é fornecido pelo SUS, o Agravado está em tratamento em hospital de referência e tem condições financeiras para suportar os custos dos medicamentos.
Pois bem. A concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento depende da presença dos requisitos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, vale dizer: o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso.
Ocorre que, neste momento de cognição não exauriente, não se vislumbra, no caso dos autos, a alegada probabilidade do direito, porquanto a Constituição Federal garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (artigo 5o, caput) e elege a saúde como direito social (artigo 6o), sendo papel fundamental do Poder Público concretizar o mandamento constitucional.
Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (artigo 194, CRF), incumbindo ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (artigo 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).
Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de lhe causar grave risco à saúde.
Assim, o Município de Cuiabá, ora Recorrente, deve assegurar o necessário tratamento ao paciente, sob pena de ofender o direito constitucional da dignidade da pessoa humana, já que a saúde é direito social que integra o rol das garantias fundamentais asseguradas pela Constituição da República.
Nessa quadra, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo, ou seja, a probabilidade de provimento do recurso, que se mostra duvidosa, e a situação do perigo de dano grave ou de difícil reparação, evidenciando-se, por outro lado, periculum in mora in reverso.
Forte nessas razões, INDEFIRO o pedido liminar formulado pelo Município de Cuiabá.
Intime-se o Agravado para apresentar contraminuta, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 06 de agosto de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.